Tribunal: TJDFT
Processo: 0737458-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0737458-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO (10980) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por meio da petição de ID no 72069970, o Sindicato dos Médicos do Distrito Federal – SINDMÉDICO/DF – manifestou ciência ao teor do despacho de ID no 71781040, em que se se consignou ter sido expedidos dois alvarás de levantamento em favor da parte executada, para liberação do excedente sobre as multas aplicadas no acertamento do litígio. Requer que seja oficiado ao BRB para cumprir o determinado no Alvará de ID no 71683832, juntando à resposta ao ofício o comprovante de transferência bancária. Além disso, além de interpor agravo interno contra a decisão monocrática que negou provimento aos embargos de declaração, o Distrito Federal, em cumprimento ao despacho de ID no 71781040, forneceu dados para expedição de alvará de levantamento do valor incontroverso (petição de ID no 76561122). Dessa forma, intime-se a parte agravada para apresentar, querendo, contrarrazões ao agravo interno, no prazo de (15) quinze dias, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Além disso, expeça-se o alvará de levantamento do saldo remanescente em favor do Distrito Federal no valor de novecentos mil reais (R$ 900.000,00), acrescido da atualização monetária aplicada pela instituição bancária depositária durante o interregno que se seguiu ao bloqueio. Por fim, oficie-se ao BRB, solicitando informações sobre o cumprimento do alvará de levantamento de ID no 71683832, ressaltando que deve juntar à resposta ao ofício, o comprovante de transferência bancária. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, DF, em 23 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator